Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-79.2006.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000241-79.2006.8.14.0201

RECORRENTE: MARCOS MOTA DA SILVA OU FABIO JOELSON FARIAS GONCALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II, do Código Penal – homicídio qualificado por motivo fútil –

1)

IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROVIMENTO – suficiência dos indícios de autoria delitiva para pronúncia do réu, especialmente pela prova oral carreada –
2
) DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, em atenção ao princípio da correlação, uma vez que o motivo reconhecido na pronúncia como fútil, a saber, o fato de a vítima dever uma arma de fogo ao réu, não se encontra descrito na exordial – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, porém, de ofício, afastada a qualificadora do motivo fútil –
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
MARCOS MOTA DA SILVA
contra a decisão do MM. Juízo da
4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, previstos nos art. 121, §2º, II, do Código Penal, tendo como vítima Cristiano Santos da Silva.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou unicamente sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
:

“(...) no dia 04/08/2005, por volta das 17h, a vítima Cristiano Santos da Silva, com então 17 (dezessete) anos de idade, se encontrava jogando bola com amigos em um campo de futebol localizado na invasão Tocantins, quando em determinado momento, o acusado se aproximou desta que jogava na posição de goleiro, só dando tempo de algumas testemunhas escutarem esta dizer ai denunciado: “Deixa acabar essa partida que nós vamos lá”, ato contínuo em que o acusado, a sangue frio, puxou uma arma de fogo que portava e atirou na cabeça da vítima, que ainda foi atingida na mão direita, vez que, provavelmente, ainda tentou se defender da violenta agressão cometida pelo denunciado que, acreditando na impunidade de seus rosário de crimes, disparou a queima roupa contra a vítima, na frente de quem quer que visse, em plena luz do dia, saindo ainda do local caminhando e ameaçando a todos para que não se mexessem, sendo que, posteriormente, após diligências, a polícia chegou ao encalço do denunciado que foi reconhecido por todos os que estavam no campo de futebol, palco do fatídico homicídio”.

Após a instrução, o Juízo da
4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém

proferiu sentença pronunciando o réu
MARCOS MOTA DA SILVA
pela possível prática
do delito de
homicídio qualificado por motivo fútil
,
tendo como vítima Cristiano Santos da Silva
.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, unicamente, inexistirem indícios de autoria delitiva,
tese que não merece prosperar
.

Manuseando-se os autos, verifica-se que, a despeito de haver discrepâncias entre os depoimentos na fase investigativa e em juízo das testemunhas Enoque Caetano da Costa e Rosivaldo Favacho Ataide, as quais não confirmaram em juízo o teor das declarações prestadas perante a autoridade policial, aduzindo que, diversamente das declarações na fase investigativa, não mais conseguiam identificar o autor do delito, tem-se que os

demais elementos trazidos na prova oral carreada fornecem indícios suficientes de autoria delitiva, especialmente a oitiva na fase investigativa e em juízo da testemunha Josielda Carvalho dos Santos, que informou que, a despeito de não ter presenciado o homicídio de seu filho, ouviu das pessoas que encontravam-se no local que o réu Marcos Mota havia alvejado seu filho com um tiro na cabeça durante a partida de futebol, após o que saiu calmamente do local ameaçando as testemunhas. No mesmo sentido foram as oitivas na fase investigativa de Alex Sandro Castro da Rosa, Jocinaldo de Jesus Castro e do menor Gleison do Nascimento Silva, narrando ter presenciado o homicídio e apontado o recorrente como autor do disparo.

Portanto, em que pese o réu, em seus interrogatórios, ter negado a prática delitiva, aduzindo que o autor dos disparos teria sido um terceiro de alcunha “Paulista” ou “Paulistinha”, necessário constatar que foram carreados elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de que há indícios que o recorrente praticou o delito de homicídio contra a vítima Cristiano Santos da Silva, sendo sua pronúncia medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Contudo, em relação à circunstância qualificadora do motivo fútil, necessário reconhecer que, a despeito da exordial acusatória imputar o delito foi cometido por motivação fútil, não esclarece que motivação seria essa, apenas narrando que “o motivo que ensejou o crime foi totalmente desproporcional com a reação do acusado, pessoa violenta que poderia ter resolvido sua contenda com a vítima de outra forma”.

Portanto, constata-se que
a denúncia não forneceu elementos concretos que esclarecessem a motivação atribuída à conduta
do acusado e possibilitassem à Defesa contrapor-se à imputação, razão pela qual
, em atenção ao princípio da correlação entre denúncia e sentença
, não pode ser reconhecida na pronúncia que a motivação apontada como fútil seria o fato de a vítima ter uma dívida de uma arma de fogo com o réu,
impondo-se o afastamento da referida qualificadora
.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE A MOTIVAÇÃO DO CRIME. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. 1. "
O princípio da correlação entre a acusação e a sentença é uma garantia típica do sistema acusatório, em que são bem definidas as funções de acusar, defender e julgar. É indiscutível que, nos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a pronúncia deverá estar de acordo com o que foi narrado na inicial acusatória
" ( AgRg no AREsp n. 925.669/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018). 2. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou da pronúncia a qualificadora do motivo fútil por afronta o princípio da correlação,
uma vez que não restou devidamente narrada na inicial a motivação do suposto desentendimento entre a vítima e o denunciado.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1995805 RS 2022/0101893-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Portanto, uma vez que não foi descrita na exordial acusatória a
motivação apontada como fútil
, necessário,
de ofício, afastar a referida qualificadora
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, afasto a qualificadora de motivo fútil
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14/04/2023